Tribunal: TJSP
Processo: 2157613-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens – Pretensão de arresto prévio ou pré-penhora – Medida que pode ser realizada após tentativa infrutífera de citação da parte executada, nos termos do art. 830 c/c 854 do CPC – Desnecessidade de exaurimento das tentativas de citação – Arresto online – Possibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens – Pretensão de arresto prévio ou pré-penhora – Medida que pode ser realizada após tentativa infrutífera de citação da parte executada, nos termos do art. 830 c/c 854 do CPC – Desnecessidade de exaurimento das tentativas de citação – Arresto online – Possibilidade – Aplicação analógica do art. 854 do CPC – Entendimento consolidado pelo C. STJ - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO